Tribunal: STF
Processo: ADI 7513
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Regime especial de fiscalização. Devedor contumaz. Ausência de impugnação específica. Inépcia parcial da petição inicial. Sanção política tributária não caracterizada. Ação parcialmente conhecida e, nesta parte, improcedente.

       I. Caso em exame

       1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta contra dispositivos da Lei nº 6.374/89 (art. 71) e da Lei Complementar nº 1.320/2018 (arts. 19 e 20), bem como do Decreto nº 45.490/2000 (arts. 488 e 489), todos do Estado de São Paulo, que tratam de regime especial de tributação e fiscalização.

       2. O requerente sustentou que as normas impugnadas configuram indevida sanção política, vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao impor restrições ao exercício da atividade econômica como forma de coação indireta ao pagamento de tributos, em afronta aos ditames da livre iniciativa, da liberdade profissional, do devido processo legal e da proporcionalidade.

       II. Questão em discussão

       3. A questão em discussão consiste em saber se a legislação que sujeita o devedor contumaz a regime especial de tributação do ICMS configura sanção política tributária, vedada pela Constituição Federal à luz dos arts. 1º, IV, 5º, XIII e LIV, e 170, parágrafo único, bem como do princípio da proporcionalidade.

       III. Razões de decidir

       4. A causa de pedir aberta que caracteriza as ações de controle concentrado não dispensa o ônus de fundamentação mínima sobre a contrariedade concreta do dispositivo impugnado às regras e princípios constitucionais, não sendo admitida a impugnação genérica (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2016).

       5. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento no sentido da inconstitucionalidade da adoção de métodos coercitivos indiretos pelo Estado para compelir o contribuinte inadimplente ao pagamento dos tributos devidos (Súmulas 70, 323 e 547, do STF; Temas 31, 856 e 732 de Repercussão Geral).

       6. Não obstante, “não há que se falar em sanção política se as restrições à prática de atividade econômica objetivam combater estruturas empresariais que têm na inadimplência tributária sistemática e consciente sua maior vantagem concorrencial. Para ser tida como inconstitucional, a restrição ao exercício de atividade econômica deve ser desproporcional e não-razoável” (ADI 173, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20/3/2009). No mesmo sentido: (ADI 3.952, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Relator(a) p/ Acórdão: Cármen Lúcia, DJe 08/3/2024).

       7. A atuação estatal para coibir práticas empresariais orientadas à inadimplência contumaz é amparada pelos princípios da livre concorrência (art. 170, IV), da capacidade contributiva (art. 145, § 1º) e da isonomia (art. 5º, caput e 150, II), constituindo instrumento legítimo de tutela da ordem econômica e do equilíbrio competitivo no mercado.

       IV. Dispositivo

       8. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

       _________

       Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV, 5º, XIII, LIV, 146-A, 170, parágrafo único; Lei nº 6.374/1989 do Estado de São Paulo, art. 71, § 1º; Lei Complementar nº 1.320/2018 do Estado de São Paulo, arts. 1º, V, 19 e 20.

       Jurisprudência relevante citada: Súmula 70/STF; Súmula 323/STF; Súmula 547/STF; Tema 31 da Repercussão Geral (STF, RE 565048); Tema 856 da Repercussão Geral (STF, ARE 914045); Tema 732 da Repercussão Geral (STF, RE 647885); STF, ADI 173, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 20.03.2009; STF, ADI 2536, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 29.05.2009; STF, ADI 3952, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão: Cármen Lúcia, Plenário, j. 08.03.2024; STF, ADI 5135, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 07.02.2018; STF, ADI 5.287, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 12.09.2016; STF, AI 529106 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 03.02.2006; STF, ARE 805558-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16.06.2014; STF, ARE 837436 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 03.05.2016; STF, ARE 1349448 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 03.03.2022; STF, RE 100918, Rel. Min. Moreira Alves, Segunda Turma, j. 05.10.1984; STF, RE 115452-EDv, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 05.12.1990; STF, RE 195621, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 10.08.2001; STF, RE 216983 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 13.11.1998; STF, RE 413782, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 03.06.2005; STF, RE 486175 AgR-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25.04.2024.